Tribunal: TJES
Processo: 5000572-37.2023.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000572-37.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA INA CORREA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000572-37.2023.8.08.0042

RECORRENTE: MARIA INÁ CORREA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE PELO ENTE PÚBLICO. DESATENÇÃO AO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FGTS DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FÉRIAS JÁ PAGAS. INSURGÊNCIA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
MARIA INÁ CORREIA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte autora, brevemente, que foi servidora do Estado, em regime de contratação temporária, exercendo o cargo auxiliar de secretaria escolar, desde 2003, sendo objeto desta ação os períodos de setembro/2017 a 30/04/2018; 10/12/2018 a 10/12/2020; 18/12/2020 a 17/12/2021 e 18/12/2021 a 17/12/2022. Afirma que faz jus ao depósito do FGTS, dada a descaracterização do contrato temporário. Sustenta, ainda, que faz
jus
ao recebimento de indenização referente às férias não gozadas e de dano moral, pela supressão indevida.

Contestação apresentada ao ID 9479314.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9479329).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9479331), visando a reforma da r. Sentença, por entender que os contratos firmados seriam nulos, fazendo
jus
ao pagamento do FGTS. Requer, ainda, a condenação do ente público ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, mediante a observância do instituto da prescrição, eis que os direitos constitucionais são garantidos a todos os trabalhadores, dentre eles, os contratos temporariamente pela Administração Pública.

Contrarrazões ao ID 9479336, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada. Explico.

Em análise ao conjunto de provas dos autos, extrai-se dos documentos acostados que a autora foi servidora do Estado, em regime de contratação temporária, exercendo o cargo de auxiliar de secretaria escolar desde 2003. Aduz que a contratação temporária não cumpriu com os requisitos legais e, por isso, deve ser reputada nula e, via de consequência, o ente público condenado ao pagamento do FGTS não recolhido. Esclarece que o período objeto desta ação é: setembro/2017 a 30/04/2018; 10/12/2018 a 10/12/2020; 18/12/2020 a 17/12/2021 e 18/12/2021 a 17/12/2022.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, observo que o recorrente obteve relação jurídica de trabalho duradoura com o Estado do Espírito Santo o que, a meu ver, demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Como se sabe, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Contudo, conforme documentação acostada aos autos, é possível verificar que, de acordo com o período indicado na inicial como objeto desta ação, a autora/recorrente, de fato, laborou para o requerido por longo período. Veja-se:

Vínculo 6: ID 9479309 - pág. 01

Setembro/2017 a 30/04/2018

Vínculo 7: ID 9479309 - pág. 03

10/12/2018 a 09/12/2019

10/12/2019 a 31/12/2019

01/01/2020 a 09/12/2020

Vínculo 8: ID 9479309 - pág. 02

18/12/2020 a 17/12/2021

18/12/2021 a 17/12/2022

Em que pese a alegação do requerido pela legalidade das contratações, ao fundamento de que foram realizadas para atendimento de necessidades temporárias, a tese não restou evidenciada.

Anoto que as contratações anteriores a 26/09/2018 (quinquênio que antecede a data de ajuizamento da ação) estão prescritas, considerando a aplicação do prazo quinquenal, tal como observado pela própria requerente na inicial.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, consubstanciadas no período compreendido entre 10/12/2018 a 17/12/2022, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial (auxiliar de secretaria escolar), como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula n. 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações em comento não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas. Assim, se mostra devido o pedido relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Nesse sentido, com o devido respeito, ouso divergir da posição adotada pelo juízo sentenciante, entendendo pela procedência dos pedidos exordiais, declarando a nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes,
com a consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do FGTS, no período compreendido entre 10/12/2018 a 17/12/2022
.

Anoto, por oportuno, que a própria autora/recorrente restringe o pedido de recebimento do FGTS ao período não abarcado pela prescrição quinquenal (vide ID 9479305 - pág. 11 - item “B-A”).

Outrossim, em relação ao caso específico, onde a recorrente busca o recebimento de verbas trabalhistas inerentes às férias e o terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal, em decisão datada de 22 de maio de 2020, no julgamento do RE 1066677, que deu origem ao Tema 551, trouxe novo posicionamento quanto à matéria, alterando o que até então dispunha o Tema 916, passando a prever mais direitos ao contratado, conforme ementa que transcrevo, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E
FÉRIAS
REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da
Constituição
, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à
Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a
férias
remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às
férias
remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020.) (destaquei).

O cenário hoje, portanto, reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

Desta feita, não obstante a declaração de nulidade do contrato, conforme documentação acostada ao ID 9479314 - pág. 06, a autora/recorrente não possui férias pendentes, razão pela qual a sentença não merece reforma neste tocante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença objurgada e
DECLARAR NULOS os contratos firmados entre as partes, no tocante aos períodos compreendidos entre
10/12/2018 a 17/12/2022
, e CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS) à Requerente
MARIA INÁ CORREA
, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos (períodos supracitados), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)